Tribunal: TJMT
Processo: 1009031-80.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Aportou aos autos petição da parte recorrida (autor) em que manifesta a desistência dos embargos de declaração opostos, consoante id. n. 44971962.
Em ato subsequente, a parte recorrente (reclamada) junta minuta de acordo firmada.
Dessa forma, homologo o acordo entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, e, consequentemente, extingo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, c.c art. 932, I, ambos do Código de Processo Civil. Homologo, ainda, a desistência dos embargos de declaração, com viés no art. 998, do Código de Processo Civil.
Proceda-se a baixa dos autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator